Tribunal: STF
Processo: HC 115700
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR MANTIDA PELO MAGISTRADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA MANUTENÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – PEDIDO INDEFERIDO.